Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707323-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente THAIS RODRIGUES DE FREITAS contra a decisão de ID 220570628 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0714722-35.2024.8.07.0018), proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento no no 0747151-12.2024.8.07.0000, indeferindo o prosseguimento do feito, para viabilizar o de levantamento do valor executado ou da parcela incontroversa, sob a alegação de que o recurso interposto pelo executado trata de questões relacionadas a inexigibilidade da obrigação, as quais podem resultar na extinção do cumprimento individual de sentença se acolhidas, bem como em razão de ter sido deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto em face da decisão agravada pelo devedor. A agravante, em suas razões recursais de ID 69287649 alega que não é cabível deferir qualquer suspensão sob a alegação de prejudicialidade externa, para condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, pois foi negado o pedido liminar formulado pelo Distrito Federal de suspender todas as execuções em curso que versassem sobre a Ação Coletiva no 0702195 95.2017.8.07.0018. Afirma que, posteriormente, a referida ação rescisória foi julgada pelo colegiado da 1a Câmara Cível, porém, sequer chegou a ser conhecida, afastando a alegação de prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal. Defende que, condicionar o levantamento de valores ao julgamento da referida ação rescisória, implica em supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, pois caberia ao relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso. Aduz que, a argumentação do DISTRITO FEDERAL no sentido de o título que embasa o cumprimento é inexigível, em razão de questão constitucional consubstanciada na aplicação Tema 864 do STF, tem sido afastada, em todos os agravos julgados interpostos pelo ente distrital, bem como foi afastada na própria rescisória. Assevera que o presente agravo tem por objeto a reforma do condicionamento e sobrestamento estabelecido pelo Juízo de origem, para aguardar o julgamento de Agravo de Instrumento, o qual sequer teve efeito suspensivo ativo concedido, ou ainda o trânsito em julgado da ação rescisória, por configurar exorbitância no uso do dever geral de cautela. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão que condicionou/suspendeu a continuidade da execução ao julgamento do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Preparo regular (ID 69293365) É o relatório. Decido. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida no expediente forense do dia 13/12/2024 (ID 220840628 do processo principal), a qual foi disponibilizada no PJe em 17/12/2024 e publicada em 18/12/2024, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 19/12/2024. Dessa forma, já considerado a suspensão da contagem dos prazos em janeiro de 2025, o prazo recursal de 15 dias úteis, findou-se, portanto, em 07/02/2025. No entanto, o presente agravo de instrumento só foi interposto em 27/02/2025. Cumpre ressaltar que, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração contra a decisão agravada (ID 222986893 do processo de origem), o recurso não foi conhecido (ID 225150364 – processo de origem) e, portanto, não tem o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Confira-se a decisão de ID 225150364 do processo de origem, in verbis: “Observa-se que a petição de ID 222986893 não se trata de embargos de declaração, mas, pedido de reconsideração da decisão, e assim, será analisado. A autora requer a reconsideração da decisão de ID 220840628, que manteve a decisão anterior e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento de no 0747151-12.2024.8.07.0000. Considerando que as alegações apresentadas pela autora são as mesmas da petição de ID 220332937, as quais já foram apreciadas, nada a prover quanto à petição de ID 222986893. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0747151-12.2024.8.07.0000.” Assim, como o recurso foi interposto apenas em 27/02/2025 (ID 69287649), mostra-se evidente sua intempestividade. Sobre o tema, confira-se a Jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o art. 1.026, do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". 2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, os Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/08/2023, contudo, no presente caso o agravo de instrumento foi interposto em 01/12/2023. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1875813, 07515277520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MULTA O ART. 1.021, §§ 4o E 5o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. 1.1. A agravante requer a reforma da decisão. Afirma que os aludidos embargos de declaração eram cabíveis e indicaram e demonstraram a existência de omissão, obscuridade e erro material na decisão objeto do agravo de instrumento. 2. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque é intempestivo. 2.1. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). 2.2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/07/2023. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita em 09/11/2023. 2.3. Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. 2.4. Como a decisão agravada foi disponibilizada em 26/07/2023 e o recurso de agravo de instrumento interposto apenas em 01/12/2023, não deve ser conhecido por estar intempestivo. 3. Precedente: "(...) Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. (...)" (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2023). 4. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1875881, 07515043220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)” Ressalto que, ainda que se tenha considerado a petição apresentada pela parte exequente apresentada contra a decisão agravada como um pedido de reconsideração, também não há interrupção do prazo recursal, conforme se vê: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora